Tribunal: TJMT
Processo: 1007135-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 004.383.211-38 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. LINHA TELEFÔNICA VINCULADA AO CNPJ EM QUE A AUTORA FIGURAVA COMO SÓCIA. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados, e condenar a Recorrente ao pagamento de dano moral,
fixados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrida, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de
R$ 176,35
(cento e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos),
com data de inclusão em 25/05/2019,

referente ao contrato no. 0352270974
.

3.

Por outro lado, a
parte Reclamada, ora Recorrente, em que pese não tenha apresentado o contrato de adesão assinado, colacionou aos autos
telas sistêmicas que evidenciam o histórico de faturas pagas pela consumidora e as demais informações cadastrais vinculados à linha questionada, assim como o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNJP) da empresa em que a parte autora figurava como sócia, no qual pode-se verificar que consta como número de telefone cadastrado a mesma linha telefônica a qual alega desconhecer. Situação, inclusive, que se repete no cadastro da Recorrida no site da Energisa, pois um dos telefones para contato vinculado ao seu CPF, também indica a linha de telefone objeto do contrato 0352270974, questionado nos autos.

4.

Inexistência de impugnação específica
, por parte da autora Recorrida, quanto à vinculação da linha telefônica discutida ao CNPJ da empresa em que figurava como sócia, bem como ao cadastro no site da empresa de energia, se limitando apenas em questionar a validade das telas sistêmicas apresentadas em sede de defesa e na peça recursal, pela empresa Recorrente.

5.

Vale mencionar ainda, que em acesso aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que a parte autora Recorrida possui duas negativações anteriores, uma pelo BANCO LOSANGO S.A no valor de R$ 120,58 (cento e vinte reais e cinquenta e oito centavos) com data de inclusão em 12/12/2015 e data de exclusão em 28/09/2019, outra pela empresa GAZIN COM MOVEIS S.A no valor de R$ 88,06 (oitenta e oito reais e seis centavos) com data de inclusão em 14/12/2015 e data de exclusão em 09/11/2020, ou seja, mesmo que a relação jurídica não fosse comprovada, não caberia a condenação em danos morais, conforme previsto na Súmula 385 do STJ.

6.

Dessa forma, observando as provas trazidas pela Recorrente, entendo que a cobrança realizada é regular e não há ato ilícito indenizável praticado, a qual agiu no exercício regular de direito ao incluir o nome da Recorrida no rol de inadimplentes.

7.

Esse D. Juízo não pode ignorar a existência de provas cabais a comprovar a existência do negócio jurídico firmado e a ausência de verossimilhança na narrativa do Recorrido.

8.

Com feito, na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito não é ilegal e tem fundamento na mora.

9.

Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em
erro in judicando
.

10.

Sentença reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 176,35
(cento e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente em 25/05/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação em danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Recorrente TELEFONICA BRASIL S.A apresentou Recurso Inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões e postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, quanto ao mérito, entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela Recorrente demonstram a comprovação do vínculo jurídico com a parte Recorrida, essencialmente, pelo fato da linha telefônica questionada estar vinculada ao CNPJ da empresa em que a autora figurava como sócia, somado às
telas sistêmicas que evidenciam o histórico de faturas pagas e as demais informações cadastrais vinculados à linha de telefone discutida.

Quanto às provas trazidas pela reclamada em sua defesa, verifica-se, ainda,
a

inexistência de impugnação específica
, por parte do consumidor, no que diz respeito ao CNPJ que vincula o seu nome e a linha que alega desconhecer, se limitando apenas em questionar a validade das telas sistêmicas apresentadas pela empresa de telefonia.

Vale mencionar ainda, que em acesso aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que a parte autora Recorrida possui duas negativações anteriores, uma pelo BANCO LOSANGO S.A no valor de R$ 120,58 (cento e vinte reais e cinquenta e oito centavos) com data de inclusão em 12/12/2015 e data de exclusão em 28/09/2019, outra pela empresa GAZIN COM MOVEIS S.A no valor de R$ 88,06 (oitenta e oito reais e seis centavos) com data de inclusão em 14/12/2015 e data de exclusão em 09/11/2020, ou seja, mesmo que a relação jurídica não fosse comprovada, não caberia a condenação em danos morais, conforme previsto na Súmula 385 do STJ.

Nesse sentido, a conduta praticada pela empresa Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

A narrativa constante da inicial conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

Nesse sentido, não há como ignorar que o Recorrido deturpou com a verdade, essencialmente, quando a parte busca indenização em plena má-fé, a qual não ofende apenas a parte contrária, mas sim todos envolvidos na relação processual.

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que a Recorrida, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta impedem todos os prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal jamais irá admitir.

Por fim, consigno que o reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé está amparada em lei e tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo julgar improcedente a demanda e, de ofício, condeno o Recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021